Tribunal: TJBA
Processo: 8011591-24.2022.8.05.0004
Classe: Apelação
Relator(a): RAIMUNDO NONATO BORGES BRAGA
Órgão julgador: RAIMUNDO NONATO BORGES BRAGA
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2026-03-24
Data de publicação: 2026-03-24

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Segunda Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8011591-24.2022.8.05.0004 Órgão Julgador: Segunda Câmara Cível APELANTE: MUNICIPIO DE ALAGOINHAS Advogado(s): APELADO: PEDRO RAIMUNDO RODRIGUES SOUZA Advogado(s): ACORDÃO AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO FISCAL. IPTU. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. AUSÊNCIA DE INTERESSE DE AGIR. BAIXO VALOR DA CAUSA. TEMA 1184 DO STF. RESOLUÇÃO Nº 547/2024 DO CNJ. PRELIMINAR DE NULIDADE POR DECISÃO SURPRESA. REJEIÇÃO. INTERESSE DE AGIR COMO MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA. IRRETROATIVIDADE DO PRECEDENTE. INAPLICABILIDADE. VALOR DA CAUSA AO TEMPO DO AJUIZAMENTO INFERIOR AO TETO DE R$ 10.000,00. AUTONOMIA MUNICIPAL E LEI LOCAL Nº 166/2023. INSUFICIÊNCIA PARA AFASTAR A NORMATIVA COGENTE DO CNJ. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Agravo Interno interposto pelo Município de Alagoinhas contra decisão monocrática que negou provimento ao Recurso de Apelação, mantendo a extinção da Execução Fiscal ajuizada no ano de 2022 para a cobrança de IPTU no valor original de R$ 3.528,44. A extinção, embora declarada na origem por abandono (art. 485, III, CPC), foi mantida por este Relator sob o fundamento da ausência de interesse de agir, em razão do baixo valor da causa, com base na tese firmada no Tema 1184 do Supremo Tribunal Federal e na Resolução nº 547/2024 do Conselho Nacional de Justiça. O Agravante suscita preliminar de nulidade por decisão surpresa, sustenta a inaplicabilidade retroativa das normas, a prevalência da autonomia municipal e da Lei Local nº 166/2023, que fixa teto inferior para dispensa de execução. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Há cinco questões em discussão: (i) verificar se a extinção de ofício em sede recursal configura decisão surpresa em violação ao princípio do contraditório; (ii) definir se o Tema 1184 do STF tem aplicação imediata a execuções ajuizadas antes de sua fixação; (iii) estabelecer se o valor de R$ 3.528,44 autoriza a aplicação do teto de R$ 10.000,00 estabelecido pelo CNJ; (iv) determinar se a autonomia municipal e a Lei nº 166/2023 prevalecem sobre a Resolução 547/2024 do CNJ; (v) analisar se a manutenção da execução sem êxito citatório atende ao interesse de agir. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. A extinção de ofício de execução fiscal de baixo valor não configura decisão surpresa, porquanto o interesse de agir constitui matéria de ordem pública, cognoscível a qualquer tempo e grau de jurisdição, independentemente de provocação das partes. O sistema de precedentes vinculantes (art. 927, CPC) e a Resolução 547/CNJ conferem ao magistrado o poder-dever de racionalizar o acervo processual. Eventual ausência de intimação prévia na origem foi suprida pela interposição do presente agravo, onde o Município exerceu amplamente o contraditório. 4. A tese fixada pelo Supremo Tribunal Federal no Tema 1184 de Repercussão Geral possui aplicação imediata a todos os processos em curso, independentemente da data de seu ajuizamento. Os precedentes firmados em sede de repercussão geral interpretam a norma constitucional preexistente, não criando direito novo. Não existe direito adquirido à manutenção de uma demanda que se revelou antieconômica e inútil à luz dos parâmetros de eficiência administrativa. 5. A Resolução nº 547/2024 do Conselho Nacional de Justiça estabelece que a aferição do valor deve ocorrer "quando do ajuizamento" (art. 1º, § 1º). O valor originário de R$ 3.528,44 é manifestamente inferior ao teto de R$ 10.000,00. A manutenção de feitos infrutíferos na esperança de localização remota de bens ou devedor após diligências negativas afronta a lógica da razoável duração do processo e da utilidade jurisdicional. 6. A autonomia municipal citada no Tema 1184 refere-se à competência para cobrar e legislar sobre seus créditos, porém não retira do Poder Judiciário a gestão de sua própria estrutura. As resoluções do CNJ estabelecem diretrizes nacionais de governança judiciária que se sobrepõem a legislações locais quando o objetivo é a redução da taxa de congestionamento do Judiciário. A Lei Municipal nº 166/2023 é ato administrativo de conveniência do ente, mas a Resolução 547/CNJ é norma cogente de organização judiciária. 7. No caso vertente, a execução fiscal não logrou êxito sequer na citação do executado, conforme certidão negativa em que a Oficiala de Justiça atesta o desconhecimento da rua e do devedor na localidade. A manutenção desta estrutura judicial ativa gera custo público superior ao próprio crédito perseguido. A extinção não extingue a dívida, podendo o Município utilizar o protesto extrajudicial, medida comprovadamente mais célere e eficaz para créditos desta natureza. IV. DISPOSITIVO E TESE 8. Preliminar rejeitada. Recurso conhecido e não provido. Tese de julgamento: 1. A extinção de ofício de execução fiscal de baixo valor não configura decisão surpresa, por se tratar de matéria de ordem pública cognoscível a qualquer tempo. 2. A tese firmada no Tema 1184 do STF tem aplicação imediata aos processos em curso, legitimando a extinção de execuções fiscais de baixo valor por ausência de interesse de agir, inclusive naquelas ajuizadas antes da fixação do precedente. 3. O valor de referência para aplicação da Resolução nº 547/2024 do CNJ é o do momento do ajuizamento, sendo irrelevante atualização posterior para fins de interesse de agir. 4. A ausência de utilidade do provimento jurisdicional, verificada pelo baixo valor do crédito e pela inexistência de satisfação da dívida por longo período, justifica a extinção do feito. Dispositivos relevantes citados: Constituição Federal, art. 37, caput; Código de Processo Civil, arts. 485, VI, 927 e 10; Resolução nº 547/2024 do CNJ, art. 1º, § 1º. Jurisprudência relevante citada: STF, RE 1.355.208/SC (Tema 1184), Rel. Min. Cármen Lúcia, Plenário, j. 19.12.2023; TJBA, Apelação 0823530-60.2015.8.05.0001, Rel. Des(a). Marielza Brandão Franco, Terceira Câmara Cível, j. 26/11/2025. Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 8011591-24.2022.8.05.0004, em que figuram como apelante MUNICIPIO DE ALAGOINHAS e como apelada PEDRO RAIMUNDO RODRIGUES SOUZA. ACORDAM os Desembargadores integrantes da Segunda Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, por unanimidade de votos, em REJEITAR A PRELIMINAR e CONHECER E NEGAR PROVIMENTO ao recurso, nos termos do voto do Relator. Sala de Sessões, data da assinatura eletrônica. Presidente Des. Raimundo Nonato Borges Braga Relator Procurador(a) de Justiça